Tribunal: TCU
Processo: 002.701/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na Tomada de Preços 7/2023, que versa sobre ampliação e reforma nas unidades de saúde da localidade.

Inteiro teor:
Acórdão 4070/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente remetido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 7/2023 (Processo Administrativo 819/2023), realizado segundo a Lei 8.666/1993, sob a responsabilidade do Município de Governador Jorge Teixeira (RO), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde do Município, utilizando-se de recursos financeiros de origem federal, oriundos de transferência fundo a fundo, vinculados ao Sistema Único de Saúde; Considerando que a suposta irregularidade arguida diz respeito à exigência de certidão de títulos e protesto como documento de habilitação econômico-financeira, prevista no item 4.4, alínea "e", do edital, o que teria resultado na inabilitação da licitante Construtora Paraíso Ltda.; Considerando que, de fato, a referida exigência não encontra respaldo no rol do art. 31 da Lei 8.666/1993, que disciplina a documentação relativa à qualificação econômico-financeira, na medida em que não fora apresentada justificativa técnica ou legal para tanto; Considerando que o Tribunal já examinou situações similares, tendo deliberado no sentido de que é ilegal e restritiva da competitividade do certame a exigência de certidão de protesto de títulos para fins de qualificação econômico-financeira ( Acórdão 1446/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, e 3.192/2016-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); Considerando que a Tomada de Preços 7/2023 já foi concluída, com o objeto havendo sido adjudicado à Construtora FZ Ltda. (CNPJ 11.523.010/0001-28), resultando no Contrato 178/2023, encerrado em 3/11/2024 (peça 7), ao passo em que o processo de representação foi concluso ao Ministro-Relator em 23/6/2025, quando a matéria já se encontrava exaurida, portanto; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Município de Governador Jorge Teixeira (RO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Edital da Tomada de Preços 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a exigência de certidão de títulos e protesto, como condição de habilitação econômico-financeira, prevista no item 4.4, alínea "e", do Edital da Tomada de Preços 7/2023, está, conforme interpretado por este Tribunal nos Acórdão 1446/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, e 3.192/2016-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em desacordo com o disposto no art. 31 da Lei 8.666/1993, atualmente disciplinado no art. 69 da Lei 14.133/2021; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Governador Jorge Teixeira (RO) e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.701/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Governador Jorge Teixeira (RO). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.